Tribunal: TJES
Processo: 5007201-86.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007201-86.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILVANI MARINS DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROFESSORA CONTRATADA EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES INIDÔNEOS PARA INGRESSO EM FUNÇÃO PÚBLICA TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 23, I, DA LEI Nº 8.429/1992, EM SUA REDAÇÃO ORIGINÁRIA. INAPLICABILIDADE DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS PENAIS. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. AUSÊNCIA DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que, nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de ex-professora contratada sob regime de designação temporária, reconheceu a prescrição da pretensão sancionatória e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e do art. 23, I, da Lei nº 8.429/1992, em sua redação originária. O órgão ministerial sustentou que a requerida apresentou certificado de conclusão de curso e histórico escolar inidôneos para viabilizar contratação temporária como professora de Matemática, auferindo vantagem patrimonial indevida. Defendeu a incidência do prazo prescricional penal de 12 anos, em razão da suposta configuração do crime de uso de documento falso, bem como a subsistência da pretensão ressarcitória fundada no art. 37, § 5º, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão sancionatória por ato de improbidade administrativa imputado a agente público contratado sob regime temporário submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 23, I, da Lei nº 8.429/1992, em sua redação originária, ou se admite a incidência subsidiária do prazo prescricional penal; (ii) estabelecer se subsiste pretensão autônoma de ressarcimento ao erário diante da efetiva prestação dos serviços públicos remunerados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição no âmbito do direito administrativo sancionador constitui garantia de segurança jurídica e limitação ao
ius puniendi
estatal, impondo prazo peremptório para o exercício da pretensão sancionatória.

4. A Lei nº 14.230/2021 promoveu alteração substancial no regime prescricional da Lei de Improbidade Administrativa, mas o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1.199 da repercussão geral, firmou entendimento pela irretroatividade do novo regime prescricional. No caso, os fatos imputados à requerida apelada ocorreram integralmente em 2016, razão pela qual a controvérsia deve ser solucionada à luz da redação originária do art. 23 da Lei nº 8.429/1992.

5. O art. 23, inciso I, da redação originária da Lei de Improbidade Administrativa, estabelecia prazo prescricional de cinco anos, contado do término do vínculo funcional, para agentes públicos detentores de vínculos temporários, precários ou a termo, hipótese aplicável aos servidores contratados por designação temporária.

6. A incidência subsidiária dos prazos prescricionais previstos na legislação penal, admitida em hipóteses relacionadas a agentes públicos estáveis ou ocupantes de cargos permanentes, decorre de técnica remissiva, prevista no inciso II do art. 23, da redação originária da LIA, vinculada aos respectivos estatutos funcionais e não se estende aos agentes temporários. As normas prescricionais, por integrarem o direito material sancionador, submetem-se à interpretação estrita, vedada a analogia
in malam partem
para ampliar o prazo de persecução estatal.

7. A requerida apelada encerrou formalmente o vínculo temporário com a Administração Pública em 20/06/2016, enquanto a ação civil pública foi ajuizada apenas em 11/06/2024, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 23, inciso I, da Lei nº 8.429/1992.

8. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese vinculante, por meio do Tema Repetitivo nº 1.089, no sentido que
“
Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92”
.

9. A pretensão ressarcitória fundada na imprescritibilidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 897 exige demonstração de ato doloso de improbidade causador de efetivo dano ao erário.

10. A documentação constante dos autos evidencia que a requerida apelada efetivamente exerceu a função docente e ministrou as aulas correspondentes durante o período contratual, inexistindo pagamento por serviços fictícios ou prejuízo material aos cofres públicos. A remuneração percebida pela contratada possui natureza contraprestacional e alimentar, sendo indevida a restituição dos valores pagos por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

11. Ausente dano patrimonial efetivo, inviabiliza-se o prosseguimento da demanda exclusivamente para fins de ressarcimento ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional aplicável às ações de improbidade administrativa propostas em face de agentes públicos contratados sob regime temporário, na vigência da redação originária da Lei nº 8.429/1992, é o quinquenal previsto no art. 23, inciso I, contado da cessação do vínculo funcional. 2. A incidência subsidiária dos prazos prescricionais penais previstos em estatutos funcionais não se aplica a agentes públicos com vínculo temporário ou precário com a Administração Pública. 3. O regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021 não retroage para alcançar fatos ocorridos anteriormente à sua vigência (Tema Repercussão Geral nº 1.199 do STF). 4. A pretensão ressarcitória fundada no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, exige demonstração de dano efetivo ao erário decorrente de ato doloso de improbidade administrativa (Tema Repercussão Geral nº 897 do STF). 5. A remuneração percebida por agente temporário que efetivamente prestou serviços públicos não configura dano ao erário, ainda que posteriormente questionada a regularidade do ingresso na função pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cíve
l
interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a r. sentença (ID 17203745) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, nos autos da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
proposta em desfavor de

Gilvani Marins dos Santos
, declarou a prescrição da pretensão punitiva ministerial e, consequentemente, extinguiu o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC, e do art. 23, inciso I, da Lei nº 8.429/92, em sua redação originária.

Depreende-se do caderno processual que se trata de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em desfavor de Gilvani Marins dos Santos, sob a acusação de que a requerida teria apresentado certidão de conclusão de curso e histórico escolar inidôneos, supostamente emitidos pelo Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell (ISEED), com a finalidade de preencher os requisitos habilitatórios de processo seletivo simplificado e viabilizar contratação temporária, sob o regime de designação temporária, para o exercício da função de professora de Matemática na EEEFM “Waldemiro Hermely”, situada no município de Rio Novo do Sul, durante o ano letivo de 2016.

Sustenta o órgão ministerial que a demandada auferiu vantagem patrimonial indevida ao ingressar fraudulentamente nos quadros funcionais, o que caracterizaria o ato de improbidade capitulado no artigo 9º, inciso XI, da Lei nº 8.429/1992, ensejando enriquecimento ilícito e impondo ressarcimento ao erário do montante remuneratório percebido.

Após a apresentação de contestação e réplica, o magistrado
a quo
concluiu que se operou a prescrição material da pretensão punitiva estatal, haja vista que a requerida apelada encerrou o vínculo temporário com a Administração Pública Estadual em
20 de junho de 2016
e a presente demanda judicial somente veio a ser proposta em
11 de junho de 2024
, restando
superado o lapso prescricional quinquenal previsto na redação originária do artigo 23, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, vigente ao tempo dos fatos
, rechaçando-se, ademais, a inaplicabilidade dos prazos previstos na lei penal em virtude da ausência de previsão legal extensiva aos servidores de índole precária, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo Ministério Público Estadual.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora neste apelo cinge-se a aferir a regularidade do regime prescricional aplicado pelo juízo de origem, determinando-se se a pretensão sancionatória deduzida em face de ex-agente público contratada sob regime de designação temporária submete-se ao prazo prescricional quinquenal absoluto contado da cessação do vínculo funcional (artigo 23, inciso I, da LIA em sua redação primitiva) ou se, por força da capitulação abstrata da conduta como crime de uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal), restaria autorizada a incidência do prazo prescricional penal de 12 (doze) anos previsto no artigo 109, inciso III, do Código Penal, por força do inciso II do referido artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa, bem como examinar a subsistência de pretensão ressarcitória autônoma com fulcro no artigo 37, § 5º, da Constituição Federal.

O instituto da prescrição assume o papel de vetor de contenção legítima do
ius puniendi
estatal, prestando-se a salvaguardar o jurisdicionado contra a abusiva perpetuidade da ameaça de sanção. A inserção da prescrição no microssistema da improbidade administrativa atende à imperiosa necessidade de conferir estabilidade e pacificação social a situações consolidadas pelo decurso do tempo, impedindo o manejo de pretensões punitivas tardias. Dessa forma, exsurge a cogência de um prazo peremptório e predeterminado para o ingresso da ação civil pública, equalizando de forma harmônica a pretensão de punir os atos tipificados como ímprobos com a necessária segurança jurídica devida ao cidadão.

Em sua redação primitiva, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) não previa o instituto da prescrição intercorrente. O artigo 23 estipulava, tão somente, prazos estáticos para o ajuizamento da demanda, a depender da natureza do vínculo do agente público com a Administração Pública.

A Lei nº 14.230/2021 alterou profundamente essa dinâmica. O novo
caput
do artigo 23 fixou o prazo geral em 8 (oito) anos, enquanto o seu § 5º instituiu a prescrição intercorrente de 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos funcionais. Essa redução, contudo, foi suspensa cautelarmente pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.236, sob o fundamento que a inovação poderia ensejar a prescrição em massa de processos complexos, esvaziando a proteção ao patrimônio público. Cumpre sublinhar, todavia, que
a referida cautelar não afetou as ações fundadas no regime anterior
, limitando-se a paralisar a eficácia da contagem pela metade do prazo previsto na lei nova.

De fato, sob a dogmática do Direito Administrativo Sancionador, tolerar que demandas ajuizadas sob a égide do regime anterior tramitem indefinidamente – com o completo desprezo ao prazo quinquenal aplicável à espécie – importaria em frontal e intolerável ofensa aos postulados da segurança jurídica, da legalidade e da razoável duração do processo.

Como instituto de direito material associado ao direito de punir do Estado,
as regras de prescrição devem observar rigorosamente o regime vigente à época do fato
, admitindo-se a retroação da lei nova
apenas quando esta se revelar manifestamente benéfica ao acusado
– o que não se verifica na hipótese, em que a reforma estendeu o prazo geral de ação para 8 (oito) anos.

Nessa linha, o
Supremo Tribunal Federal
, por ocasião do julgamento do
Tema nº 1.199 da Repercussão Geral
1
(RE nº 1.205.530/PR), firmou a tese vinculante no sentido que
o novo regime prescricional instituído pela Lei nº 14.230/2021 é irretroativo
. Desse modo, a unificação de prazos e a introdução de novos marcos interruptivos aplicam-se, exclusivamente, a partir da publicação do novo diploma, ocorrida em 26 de outubro de 2021.

Partindo dessa premissa, constata-se que o suposto ilícito funcional atribuído à requerida apelada ocorreu e consumou-se inteiramente no
ano de 2016
, sob a égide do marco regulatório pioneiro. Portanto, exsurge de forma natural e cogente a conclusão de que
a sistemática introduzida pela Lei nº 14.230/2021 é inaplicável ao caso concreto
, restando a matéria integral e exclusivamente regulada pela
redação originária do artigo 23, inciso I, da Lei nº 8.429/1992
para fins de aferição do implemento do lapso extintivo.

Estabelecido este pressuposto, para o deslinde da controvérsia, cumpre discernir de forma analítica o tratamento diferenciado outorgado pelo legislador originário da Lei de Improbidade Administrativa no tocante aos prazos prescricionais e seus respectivos termos iniciais, a depender da natureza do vínculo mantido pelo agente público com a estrutura estatal.

Sob o império da sistemática anterior à edição da Lei nº 14.230/2021, o artigo 23
2
desdobrava-se em
02 (dois) regimes distintos
: o
inciso I
regulava os
agentes públicos detentores de vínculos essencialmente
temporários, precários ou a termo
, tais como os titulares de mandato eletivo, cargos de provimento em comissão ou funções de confiança, incluindo-se por simetria os servidores admitidos por designação temporária, fixando
o prazo prescricional de 5 (cinco) anos com termo inicial invariavelmente fixado no primeiro dia seguinte ao término do exercício da função ou desligamento do cargo
.

Por outro lado, o
inciso II
destinava-se aos
agentes públicos estáveis ou de caráter
permanente
, ocupantes de cargos públicos efetivos ou empregos públicos
na Administração Direta ou Indireta, estabelecendo que
o prazo prescricional e o seu termo inicial seguiriam as regras específicas previstas nos respectivos estatutos funcionais para as faltas disciplinares puníveis com a demissão
a bem do serviço público, cujo marco inicial comumente correspondia à data da ciência inequívoca do fato pela autoridade competente.

A esse respeito, sublinhe-se que o elastecimento do prazo de prescrição por meio da aplicação subsidiária dos lapsos regulados na legislação penal (como ocorre no artigo 142, § 2º, da Lei Federal nº 8.112/1990 e normas estaduais simétricas) constitui
benefício acusatório de interpretação estrita, aplicável de forma
exclusiva e restrita
aos agentes que mantinham vínculo funcional permanente e estatutário com o poder público
. Isso se deve ao fato de que a técnica remissiva adotada pelo artigo 23, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa, opera em direta harmonia com os Estatutos Funcionais que normatizam o processo administrativo disciplinar e a aplicação da sanção de demissão, instituto jurídico intrinsecamente ligado ao cargo efetivo ou emprego público permanente.

Tanto é verdade que todos os precedentes não persuasivos do Superior Tribunal de Justiça transcritos pelo Ministério Público Estadual apelante e pela douta Procuradoria de Justiça, que possibilitam a aplicação dos prazos prescricionais previstos na legislação penal e orientam pela utilização do termo inicial como sendo a data da ciência do fato ilícito, se referem a condutas praticadas por agentes públicos com vínculo permanente com a Administração Pública, fazendo expressa menção ao disposto no inciso II do art. 23, da redação originária da LIA, como, por exemplo, o REsp nº 1.983.947/AM
3
, e não ao inciso I, voltado aos agentes públicos com vínculo temporário, como é o caso da requerida apelada.

Tratando-se de normas restritivas de direitos e disciplinadoras do direito punitivo estatal, as regras atinentes à prescrição repelem de forma absoluta a integração analógica
in malam partem
, de modo que a literalidade do inciso I do artigo 23, da LIA, erigia-se como teto intransponível e critério objetivo soberano para os agentes temporários, fixando o prazo extintivo invariável de 5 (cinco) anos a partir da resilição do vínculo, independentemente de a conduta imputada à requerida apelada guardar ou não correspondência abstrata com tipos inscritos no Código Penal – uso de documento falso (art. 304) – e da data da ciência do fato pela Administração Pública, circunstâncias relacionadas exclusivamente aos agentes públicos que possuem vínculo permanente com a Administração Pública.

Especificamente a respeito de agentes públicos que possuíam vínculo temporário com a Administração Pública, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“Nos termos do art. 23, I, da Lei 8.429/1992, as ações destinadas a levar a efeito as sanções nela previstas podem ser propostas até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança”
(AgInt no REsp n. 1.647.209/MT, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 29/5/2024, STJ) e que
“O STJ possui o entendimento consolidado de que o prazo prescricional para as ações de improbidade administrativa é, em regra, de cinco anos, ressalvando-se a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário. Assim, no caso de agente político detentor de mandado eletivo ou de ocupantes de cargos em comissão e de confiança inseridos no polo passivo da ação, inicia-se a contagem do prazo com o fim do mandato, nos termos do art. 23, I, da Lei 8.429/1992”
(REsp n. 1.660.385/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017, STJ).

No caso, observa-se que a requerida apelada Gilvani Marins dos Santos figurava nos quadros da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo na condição de professora em designação temporária, ostentando
vínculo de índole eminentemente precária, transitória e a termo
. Conforme revelam as certidões funcionais emanadas do próprio sistema eletrônico de recursos humanos e os termos do respectivo instrumento de contrato administrativo,
o exercício de funções docentes encerrou-se de forma antecipada por conveniência da Administração Pública Estadual em
20 de junho de 2016
, data em que ocorreu a resilição formal do pacto e a consequente desvinculação do serviço público.

Tomando-se referida data como o termo inicial inafastável para o cômputo da prescrição material sancionatória (artigo 23, inciso I, da LIA originária),
o prazo
para o exercício da pretensão punitiva
extinguiu-se em 20 de junho de 2021
. Tendo em vista que
a petição inicial formulada pelo órgão do Ministério Público Estadual foi protocolada em juízo tão somente em
11 de junho de 2024
, evidencia-se, de forma clara e irrefragável, o
transcurso de mais de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses entre o término do exercício da função pública
pela requerida apelada
e o ajuizamento d
esta
lide
, restando sobejamente
consumado o decurso do prazo prescricional quinquenal
, o que descortina o acerto da sentença objurgada.

Noutro viés, cumpre enfrentar a insurgência recursal quanto à propalada imprescritibilidade da pretensão ressarcitória (art. 37, § 4º, da CF/88), sob a alegação de incidência da tese vinculante firmada pelo
Supremo Tribunal Federal
no
Tema nº 897 da Repercussã
o
Geral
4
(RE nº 852.475/SP), visto que o
Superior Tribunal de Justiça
também firmou orientação vinculante, no
Tema Repetitivo nº 1.089
, no sentido que
“
Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92”
.

Conforme assentado pela Suprema Corte, apenas as ações de reparação de danos causados por atos dolosos de improbidade administrativa são imprescritíveis, restando as demais ações de reparação civil sujeitas aos prazos extintivos ordinários, nos moldes do precedente fixado no Tema Repercussão Geral nº 666
5
(RE nº 669.069/MG).

A partir dessa premissa, o Ministério Público Estadual apelante afirma ser viável a continuidade desta demanda exclusivamente para fins de recomposição patrimonial, sustentando a ocorrência de enriquecimento ilícito (artigo 9º, inciso XI, da Lei nº 8.429/1992) da requerida apelada, ao argumento que a percepção de vencimentos decorrentes de contrato temporário obtido mediante documentação inidônea geraria, por si só, prejuízo aos cofres públicos.

Importante salientar, porém, que as circunstâncias fáticas documentadas nos autos – inclusive no bojo do Processo Administrativo Disciplinar – revelam que a requerida apelada
efetivamente exerceu a atividade de magistério e lecionou as aulas de Matemática
para as quais fora contratada durante todo o interregno de vigência do pacto temporário, o que afasta a ocorrência de dano patrimonial efetivo ao erário estadual e a consequente necessidade de ressarcimento pela recorrida.

A inteligência dos artigos 9º e 10,
caput
e § 1º, ambos da Lei nº 8.429/1992
6
, sob a novel redação conferida pela Lei nº 14.230/2021, evidencia que a configuração de ato de improbidade administrativa por lesão ao patrimônio público exige a demonstração cabal de prejuízo efetivo e concreto aos cofres públicos, restando superada a categoria do dano presumido na jurisprudência pátria. Sob essa ótica, tanto o enriquecimento ilícito quanto o dano ao erário pressupõem ação ou omissão dolosa que enseje, de forma efetiva e comprovada, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de bens ou haveres. Destarte, conforme expressa determinação do § 1º do artigo 10, da LIA, a mera inobservância de formalidades legais ou regulamentares, quando desacompanhada de real decréscimo patrimonial, obsta a imposição de obrigação de ressarcimento, sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) da entidade pública.

Tendo como ponto de partida essa premissa fática, exsurge a incidência de princípio basilar do Direito Administrativo, segundo o qual o servidor público, ainda que irregularmente investido ou contratado por meio de ato eivado de nulidade, faz jus à contraprestação remuneratória pelo trabalho efetivamente prestado. Trata-se de entendimento fincado na vedação ao
enriquecimento sem causa da Administração Pública
, a qual não pode se beneficiar da força de trabalho individual sem o devido pagamento correspondente.

Nessa linha, o
Superior Tribunal de Justiça
já teve a oportunidade de esclarecer que
“A contratação de servidores temporários, sem concurso público, na hipótese em tela, não preenche o requisito da ocorrência da lesividade, razão porque não há que se falar em nulidade de tais contratos, mormente porque os contratados se beneficiaram dos salários auferidos e a municipalidade da mão-de-obra presta
da. Ausência de lesividade. Precedentes”
(REsp n. 407.075/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 27/8/2002, DJ de 23/9/2002, STJ).

Desse modo, independentemente do reconhecimento da utilização, dolosa ou não, pela requerida apelada de documento falso para o ingresso na função temporária – matéria cuja apuração punitiva encontra-se fulminada pelo implemento da prescrição –, constata-se a absoluta inexistência de pagamento por serviços fictícios ou de desvio material de verbas. Os valores percebidos pela recorrida a título de remuneração ostentam natureza puramente alimentar e correspondem à justa retribuição pelo labor efetivamente desempenhado em sala de aula, o que elide a própria existência de prejuízo material ou dano ao erário a ser recomposto.

Consequentemente, ausente o elemento essencial do dano patrimonial efetivo aos cofres públicos, falece base jurídica para a aplicação da tese vinculante firmada no Tema Repercussão Geral nº 897/STF. Essa constatação, por via de consequência, inviabiliza de forma definitiva a continuidade da demanda sob o pretexto exclusivo de obtenção de ressarcimento com fulcro no artigo 37, § 5º, da Constituição Federal (Tema Repetitivo nº 1.089/STJ),
impondo-se a manutenção integral da sentença extintiva
.

Nesse contexto,
a
preservação
da sentença de
objurgada
é medida que se impõe
, uma vez que a pretensão punitiva ministerial encontra-se fulminada pelo decurso do prazo prescricional aplicável à espécie, e a pretensão ressarcitória ressente-se da necessária ocorrência de dano material ao erário, mostrando-se juridicamente incabível o prosseguimento da lide.

Antes de concluir, ressalto ser desnecessário tecer comentários a respeito das verbas sucumbenciais, uma vez que não houve condenação nesse sentido, tendo em vista se tratar de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

nego
provimento
, a fim de manter íntegra a sentença objurgada que declarou a prescrição da pretensão punitiva ministerial.

É como voto.

1
Tema Repercussão Geral nº 1.199 – 1) (...); 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

2
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

3
A conclusão adotada pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, superando anterior orientação, firmou entendimento no sentido de que “se a Lei de Improbidade Administrativa (art. 23, II), para fins de avaliação do prazo prescricional, faz remissão ao Estatuto dos Servidores Públicos Federais (art. 142, § 2º) que, por sua vez, no caso de infrações disciplinares também capituladas como crime, submete-se à disciplina da lei penal, não há dúvida de que ‘a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, [...] regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime’, conforme expressa disposição do art. 109, caput, do Estatuto Repressor”, de modo que "deve ser considerada a pena in abstrato para o cálculo do prazo prescricional, a um porque o ajuizamento da ação civil pública por improbidade administrativa não está legalmente condicionado à apresentação de demanda penal (REsp n. 1.983.947/AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 3/5/2023, STJ).

4
Tema Repercussão Geral nº 897 do STF – São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

5
Tema Repercussão Geral nº 666 do STF – É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

6
Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (...).

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente (...). § 1º Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1º desta Lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.